Tribunal: TJSP
Processo: 3007019-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Hipótese em que foi indeferido o pedido da Fazenda para redirecionamento da execução contra o sócio.
2. Inadequação. Necessidade de reforma. Oficial de justiça que, após diligência no local, constatou o encerramento das atividades da empresa em seu endereço oficial. Não comunicação aos órgãos competentes. Possibilidade de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Hipótese em que foi indeferido o pedido da Fazenda para redirecionamento da execução contra o sócio.
2. Inadequação. Necessidade de reforma. Oficial de justiça que, após diligência no local, constatou o encerramento das atividades da empresa em seu endereço oficial. Não comunicação aos órgãos competentes. Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. Art. 135, III, do CTN e Súmula no 435 do STJ. Precedentes.
3. Recurso provido.